Tribunal: TJSP
Processo: 2052874-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo simples (art. 157, "caput", do CP) - Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não configurada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – Alegação de ausência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo simples (art. 157, "caput", do CP) - Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não configurada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – Alegação de ausência de proporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual resultado a ser imposto – Exercício de futurologia, não cabimento – Ordem denegada.